Tribunal: TJMT
Processo: 1002954-54.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002954-54.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA - CPF: 328.978.391-04 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES - CPF: 050.114.999-60 (APELANTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 028.858.381-75 (APELANTE), TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.774.588/0001-73 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES - CPF: 050.114.999-60 (APELADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 028.858.381-75 (APELADO), TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.774.588/0001-73 (APELADO), ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA - CPF: 328.978.391-04 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), IGOR MOREIRA RODRIGUES - CPF: 035.542.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 028.858.381-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES - CPF: 050.114.999-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONFIGURADA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - CONTRATO QUE TRADUZ A VONTADE DAS PARTES - SUPERVISÃO DA OBRA POR PESSOAS DE CONFIANÇA DA CONTRATANTE - RESTRIÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Restou formalizado entre as partes em contrato, expressa determinação de obrigações a serem cumpridas, restando bem individualizadas por sua Cláusula IX - Dos Serviços a Serem Prestados as obrigações assumidas pela contratada.

3. Há de ser considerado que a autora, por meio de pessoas de sua confiança, acompanhava o andamento da obra, motivo pelo qual não pode transferir à contratada a responsabilidade pelos serviços de terceiros.

4. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TERRACOTA ARQUITETURA & ENGENHARIA E OUTROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Atos Ilícitos cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Liminar” n.o
1002954-54.2016.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré restitua à autora o valor despendido com os reparos realizado no imóvel em debate, levando em consideração as irregularidades apontadas no laudo técnico, cuja envergadura econômica deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença; condenando a ré a indenizar a autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a autora ao pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) e o réu ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento), em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, das despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença impugnando, de início, a gratuidade de justiça conferida à autora.

Menciona que a apelada deixava claro que não queria despender altas montas, apenas o suficiente a deixar o imóvel apto para aluguel.

Cita que a apelada “
sempre esteve presente na execução da obra e era orientada acerca das limitações impostas pelas paredes, pisos e instalações já existentes, visto tratar-se de material muito antigo e de baixa qualidade
”, bem como que esta optou por adquirir materiais de baixa qualidade.

Expõe que cumpriu com todos os itens relacionados no contrato anexado aos autos, ao passo que as fotografias e itens relacionados no laudo juntado não foram mencionados na inicial e não fazem parte do contrato mantido com os apelantes, não sendo estes os responsáveis por quaisquer danos ou ressarcimentos.

Expressa que os supostos danos sofridos pela apelada diz respeito a calhas e rufos; portas e portais; janelas e pingadeiras; parte elétrica e calçadas externas e drenagem de águas pluviais; enfatizando a apelante estar sendo responsabilizada por serviços não contratados e não executados por ela.

Declara que não há nos autos provas documental ou testemunhal que os serviços reclamados foram contratados e vistoriados pela ré e que “
a mera indicação de profissionais, por si só não implica em sua responsabilidade automática, visto que a contratação de obra não foi global
”.

Ainda, menciona que “
todo andamento da obra foi acompanhado e supervisionado pela recorrida ou preposto seu, podendo ela ter cobrado de terceiros por ela contratados a retificação dos problemas encontrados em tempo e não da recorrente que não era responsável pela integralidade da obra
”.

Por fim, pugna seja o
decisum
limitado aos pedidos e fundamentos apresentados na petição inicial, quais sejam, acerca de vedação e rufos, calhas e cantoneiras, sob pena de ser prolatada sentença
ultra petita
.

A parte apelada, interpondo contrarrazões ao recurso de apelação, menciona ser o apelo intempestivo.

Ademais, cita que a “
necessidade do contrato entre as partes são exatamente a prestação de serviço e acompanhamento da obra (material e humano) e seu desempenho
”, haja vista que “
a motivação do contrato com a apelante, foi para acompanhar todo este trâmite, inclusive com terceiros, seja material, seja mão de obra
”.

Ao final, pugna a apelada seja majorado o valor arbitrado a título de restituição para o dobro do valor despendido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Atos Ilícitos cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Liminar” n.o 1002954-54.2016.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré restitua à autora o valor despendido com os reparos realizado no imóvel em debate, levando em consideração as irregularidades apontadas no laudo técnico, cuja envergadura econômica deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença; condenando a ré a indenizar a autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a autora ao pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) e o réu ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento), em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, das despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte apelada, na intenção de reformar e ampliar seu imóvel, contratou a empresa apelante para a prestação dos serviços, firmando assim o Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil Família Feitosa (id. 132205181 e 132205182), quitando o valor pactuado.

Contudo, menciona a autora que os réus não aplicaram as boas práticas e zelo na prestação de serviço, eis que “
deixaram de fazer o devido e necessário acabamento na ampliação, causando com isto prejuízo irreparável para a requerente
” (id. 132205184 - Pág. 4).

Assim, aduz a autora que “
teve que contratar terceiros, para fazer o devido e necessário acabamento
” (id. 132205184 - Pág. 5), eis que “
sofrendo perca de seus imóveis interno a residência, pois estava exposta a chuva, conforme segue as fotos
”.

Expõe a autora que “
ainda teve que pagar os reparos de uma obra que nem sequer tinha sido entregue naquele momento, pagar a terceiros (2 “dois” custo, o já pago aos requeridos, posteriormente a terceiros)
”, o que lhe rendeu prejuízos.

Dessa forma, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de ser ressarcida pelos supostos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, condenando a ré a restituir à autora o valor despendido com os reparos necessários no imóvel em debate, levando-se em consideração as irregularidades apontadas no laudo técnico bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, apesar de mencionar a apelada ser o recurso de apelação intempestivo, ao considerar que a sentença foi disponibilizada em 12 de abril de 2022 e publicada em 13 de abril de 2022, tem-se que o prazo final para a interposição do recurso de apelação foi 10 de maio de 2022, dia do protocolo efetuado pela apelante; isso porque não devem ser considerados como úteis os dias 14, 15, 21 e 22 de abril de 2022, conforme Portaria TJMT/PRES n.o 1.121 de 2021.

No que tange à alegação da apelante de que a autora e apelada não faz jus à benesse da gratuidade de justiça, cumpre esclarecer que, apesar da justiça gratuita ter caráter precário, podendo ser revogada, deve o impugnante trazer provas cabais acerca da inexistência de hipossuficiência financeira do beneficiário, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AFERIDA A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINZENAL A PARTIR DA DECISÃO DE PENHORA - PRELIMINAR REJEITADA -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
-
DESCABIMENTO
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE
- INVIABILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL - BEM ÚNICO DE FAMÍLIA E TAMBÉM UTILIZADO COMO SEDE DE EMPRESA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Mostra-se tempestiva a interposição de Embargos à Execução dentro do prazo da decisão que determinou a penhora do imóvel.
Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
. [...] (TJMT - N.U 1006772-67.2020.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Analisando o caso em apreço, tem-se que a apelante não trouxe aos autos provas hábeis a desconstituir o direito concedido à parte adversa, motivo pelo qual deve ser conservado.

Analisando os autos, nota-se que a autora cita que as obras no seu imóvel eram acompanhadas inicialmente pela sua filha, Daniela Feitosa Almeida e, posteriormente pelo seu irmão, Antônio Feitosa Almeida, estando estes participando de grupo de aplicativo de mensagens com membros da empresa contratada.

Ainda, considerando as conversas de texto trocadas pelos membros do grupo, tem-se que ambas as partes, representadas, tinham ciência das etapas e necessidades da obra.

Dessa forma, há coerência no argumento apresentado pela apelante ao exarar que “
todo andamento da obra foi acompanhado e supervisionado pela recorrida ou preposto seu, podendo ela ter cobrado de terceiros por ela contratados a retificação dos problemas encontrados em tempo e não da recorrente que não era responsável pela integralidade da obra
” (id. 132208324 - Pág. 15).

Dito isso, há ainda de ser considerado que o contrato traduz a vontade das partes e, se era do interesse da apelada que a empresa contratada se responsabilizasse pela supervisão dos serviços de terceiros (que não estavam inseridos no rol contido na cláusula IX - Dos Serviços a Serem Prestados), tal responsabilidade deveria estar expressamente pactuada.

Por fim, no que tange ao pedido autoral em sede de contrarrazões recursais de ver reformada a sentença a fim de que seja majorado o valor arbitrado a título de restituição para o dobro do valor despendido, tem-se que não deve ser conhecido. Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. -
Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Assim, não estando comprovadamente pactuado a responsabilidade da contratada pela supervisão dos serviços realizados por terceiros, bem como que as obras no imóvel da autora eram acompanhadas por pessoas de sua confiança, tem-se que a responsabilidade da empresa ré deve se restringir às constantes no contrato entabulado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando que a ré restitua à autora, se houver, os valores despendidos com os reparos apenas dos itens constantes na cláusula IX - Dos Serviços a Serem Prestados do contrato pactuado, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022